Tribunal: TJMT
Processo: 1013568-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013568-88.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Bancários, Competência]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DA 9a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO RODRIGO PEREIRA - CPF: 594.060.891-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO POR INVALIDEZ PERMANENTE C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL – SEGURO PRESTAMISTA – PROVIMENTO No 004/2008/CM – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO – PRECEDENTE DESTE SODALÍCIO – CONFLITO PROCEDENTE.

Em se tratando de contrato de financiamento imobiliário, com a incidência de seguro prestamista no negócio firmado, à luz do Provimento n. 004/2008 (artigo 1o, inciso I), compete a uma das Varas Especializadas de Direito Bancário da Capital o processamento e julgamento do feito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Conflito de Competência suscitado pelo
Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
em relação ao
Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário
da mesma comarca, que declinou da competência para conhecer e julgar a Ação Declaratória de Quitação de Financiamento Imobiliário por Invalidez Permanente c/c Pedido de Tutela de Urgência c/c Restituição de Valores c/c Danos Morais e Obrigação de Fazer, promovida por Marcio Rodrigo Pereira em face de Itaú Unibanco S/A.

O Juízo suscitante argumenta que a matéria em discussão é de natureza tipicamente bancária, porque objetiva
o pagamento de verba indenizatória referente a seguro prestamista vinculado às operações de créditos.

O suscitado, por sua vez, aduz que a presente demanda “
decorre de relação
subjacente não adstrita à relação tipicamente bancária. Não há nos autos qualquer discussão quanto às cláusulas do contrato de financiamento firmado, de ordem financeira/bancária.
”
(Id. 49916994).

Instada a se manifestar a Douta Procuradoria de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público a justificar sua intervenção (Id. 51980994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre os Juízos de Direito da 9a Vara Cível (Suscitante) e da 4a Vara Especializada de Direito Bancário (Suscitado), ambos da Comarca de Cuiabá, na intitulada
Ação Declaratória de Quitação de Financiamento Imobiliário por Invalidez Permanente c/c Pedido de Tutela de Urgência c/c Restituição de Valores c/c Danos Morais e Obrigação de Fazer, promovida por Marcio Rodrigo Pereira em face de Itaú Unibanco S/A.

A parte autora busca a quitação do saldo devedor indicado e oriundo do contrato de financiamento de imóvel com contrato de seguro, a devolução dos valores das parcelas de financiamento pagas indevidamente, bem como indenização por danos morais, diante do reconhecimento de sua invalidez permanente
(Id. 47901974).

O Juízo de Direito da 4a Vara Especializada de Direito Bancário declinou da jurisdição por considerar que não há nos autos qualquer discussão quanto às cláusulas do contrato de financiamento firmado, de ordem financeira/bancária (Id. 47901966).

Ao rejeitar a competência e instaurar o presente incidente, o Juízo da 9a Vara Cível pontua que a causa diz respeito a matéria eminentemente bancária, conforme o Provimento no 004/2008/CM, já que se trata de demanda que visa o pagamento de verba indenizatória referente a seguro prestamista vinculado à operações de créditos (Id. 47901966).

Em que pesem os argumentos do Juízo Suscitado, a matéria discutida na origem não pode ser considerada como de natureza tipicamente civil para efeito de definição do juízo competente.

Com efeito, d
ispõe o artigo 1o, §1o, do Provimento no 004/2008/CM,
in verbis
:

“Art. 1o. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1o e 57 da Lei no. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1o, da Constituição Federal, nova COMPETÊNCIA e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

I – as Varas Cíveis 4a, 8o, 15a e 16a passam a ser denominadas, respectivamente, 1o, 2o, 3o e 4o Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.

§ 1o.
Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de
abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; CONSÓRCIO; descontos de duplicata;
financiamento, inclusive da casa própria
; mútuo;
seguro
; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida.” (destaquei)

Como se vê, está expressamente definido no artigo 1o, §1o, do Provimento no 004/2008/CM, que o processamento e julgamento das ações que versam sobre contratos de financiamento e de seguros compete às Varas Especializadas de Direito Bancário.

Ressalte-se que o requerimento da parte autora, como já salientado, envolve, também, pedido de devolução das parcelas pagas do financiamento, relacionado ao contrato de seguro prestamista. Logo, mostra-se imprescindível apurar os termos do contrato de financiamento, o qual possui como acessório o ajuste de seguro prestamista.

Dessa forma, conclui-se com segurança que a controvérsia possui natureza de direito bancário em razão da causa de pedir, sendo inegável a competência do juízo com jurisdição especializada de direito bancário, qual seja, a 4a Vara Especializada de Direito Bancário, ora suscitado.

A propósito, esse é o entendimento firmado por este Sodalício, vejamos,
in verbis
:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROVIMENTO N. 004/2008 – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1o, I - AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO) –
DISCUSSÃO ACERCA DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO E INCIDÊNCIA DE SEGURO PRESTAMISTA – NATUREZA BANCÁRIA DA DISCUSSÃO E NÃO APENAS DE ORDEM CIVIL
- ATIVIDADE REGULADA E FISCALIZADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO. CONFLITO PROCEDENTE. Em se tratando de contrato de empréstimo bancário, com a incidência de seguro prestamista no negócio firmado, à luz do Provimento n. 004/2008 (artigo 1o, I), compete a uma das Varas Especializadas de Direito Bancário da Capital o processamento e julgamento do feito, eis que não se trata apenas de discussão de ordem civil, mas de natureza meramente bancária, sendo tal atividade regulada pelo Banco Central do Brasil.” (N.U 1017481-15.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020) (destaquei)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
DISCUSSÃO ACERCA DE SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO AO CONTRATO DE CONSÓRCIO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 1o, INCISO I, §§ 1o E 2o, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – PRECEDENTES DESTA CORTE – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE. A questão tratada na ação de obrigação de fazer afeta ao seguro prestamista vinculado a consórcio é matéria de competência das varas especializadas de direito bancário, submetida ao critério de competência absoluta (ratione personae e ratione materiae), instituído pelo art. 1o, I, parágrafo 1o, do Provimento no 004/2008/CM.” (N.U 1012012-85.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 14/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019) (destaquei)

Isso posto,
julgo procedente o conflito negativo
, a fim de declarar competente o Juízo de Direito da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá para processar e julgar o feito sob no
1060758-55.2019.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020